Tribunal: TJDFT
Processo: 0700137-32.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700137-32.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEVERTON GALDINO RIBEIRO AGRAVADO: FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA - HEMOCENTRO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de no 0767562-96.2022.8.07.0016, em tramitação no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela. O agravante narra que foi aprovado em concurso público para o cargo de Técnico em Contabilidade do Hemocentro e não foi devidamente notificado de sua nomeação, uma vez que esta ocorreu somente pelo Diário Oficial do Distrito Federal. Afirma que tomou conhecimento do ato, por acaso, em setembro de 2022. Assevera que era dever da Administração promover a sua comunicação por meios suplementares, tais como telegrama ou por meio de ligação telefônica. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar aos agravados que promovam a sua nomeação ou reserva de vaga, viabilizando a entrega da documentação e realização dos exames para tomar posse. O juízo de origem indeferiu a antecipação da tutela nos seguintes termos: “[...]Disciplina o art. 300 do CPC/2015 que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo[1]se antecipar os seus efeitos. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias como a que ora é vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A antecipação dos efeitos da tutela é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito da autora ou dano irreversível. Trata-se de ação em que a parte autora visa, em sede de antecipação de tutela, a sua imediata nomeação em para o cargo de Técnico em contabilidade ou, subsidiariamente, a reserva de vaga, ao argumento, em suma, de que não houve a devida publicidade de sua convocação. Assevero que não incumbe ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública em seus critérios de seleção e convocação por patente invasão ao mérito das decisões interna corporis do ente governamental, sob pena de violação do princípio da separação de poderes. Entretanto, com suporte na Teoria dos Freios e Contrapesos (checks and balances), formulada por Montesquieu após a Revolução Francesa e adotada na Constituição Federal de 1988, cabe o controle de legalidade dos atos administrativos quando se torna latente a violação à lei pela Administração Pública. Nesta fase de cognição sumária, contudo, não há como aferir, a partir dos elementos que instruem os autos, a probabilidade do direito invocado, em especial ante a expressa previsão do edital de regência do certame (id. 145857180), senão vejamos: “17 DA NOMEAÇÃO 17.1 A nomeação do candidato ficará condicionada à classificação em todas as etapas e avaliações do concurso público, à aprovação em exames físico e mental (incluindo exames laboratoriais, avaliação e exame clínico), sob responsabilidade da SEPLAG-DF, bem como à apresentação dos documentos exigidos. 17.2 O cronograma de nomeações dos candidatos aprovados no certame, objeto deste edital prevê a nomeação de 25 (vinte e cinco) analistas e 15 (quinze) técnicos para o 1o semestre de 2017 e 25 (vinte e cinco) analistas e 15 (quinze) técnicos para o 2o semestre de 2017, totalizando 80 (oitenta) nomeações em consonância com a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO de 2017. 17.3 O candidato nomeado poderá solicitar o seu reposicionamento para o final da lista de classificação, no prazo de 5 (cinco) dias contados da publicação do ato de sua nomeação conforme § 2o do Art. 13, da Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011. 17.4 O acompanhamento, por parte do candidato, das nomeações poderá ser feito por meio do sítio da SEPLAG-DF na internet, no endereço http://www.seplag.df.gov.br/administracao-publica/concursos.html. 17.5 O candidato será comunicado de sua nomeação com base nos dados por ele fornecidos no cadastro de inscrição no concurso público, conforme subitem 19.9. 17.5.1 O envio de comunicação tem caráter meramente supletivo, independendo de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal, e o não recebimento da correspondência não invalida, em nenhuma hipótese, o concurso público ou qualquer de suas etapas. 17.6 É de responsabilidade do candidato manter seus dados pessoais atualizados para viabilizar os contatos necessários e serão de sua exclusiva responsabilidade os prejuízos advindos da não atualização de seus dados pessoais. 17.7 O não atendimento aos requisitos básicos exigidos ou a inobservância a quaisquer normas e determinações referentes ao concurso público implicará, em caráter irrecorrível, a eliminação sumária do candidato, independentemente dos resultados obtidos no certame.” (grifos nossos) Ademais, o pedido possui caráter satisfativo e potencialmente irreversível, o que impede seu deferimento em sede liminar, conforme vedações contidas no artigo 1°, § 3°, da Lei 8.437/1992. Neste contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório e cognição exauriente, por ora, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO[...].” Irresignado, o autor interpôs o presente agravo de instrumento. Preparo recolhido (Id. 43193872 e 43193875) É o breve relato. Decido. Com efeito, o art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Recebo, portanto, o presente agravo. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso ora em análise, contudo, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. A partir do conjunto probatório inserido no feito com a exordial, não se identifica, de forma inequívoca, ilegalidade ou violação a previsões editalícias. Embora o agravante alegue descumprimento do edital pelo não envio de telegrama ou ligação telefônica, nos moldes das clausulas 17.5 e 17.6, no presente momento processual, não há como determinar a nomeação do candidato, sendo necessário antes a realização da instrução probatória, para se identificar se houve alguma ilegalidade por parte da Administração Pública pela ausência de outra forma de notificação do candidato. Ademais, as cláusulas indicadas pelo agravante informam a possibilidade de comunicação suplementar, sendo esta, em princípio, seguida pelos agravados, uma vez que além da publicação no Diário Oficial, também encaminharam e-mail ao agravante (Id. 43193871 - Pág. 171). Registro que milita em favor da Administração Pública a presunção de legalidade dos seus atos. Além disso, sem a mínima probabilidade dos direitos, inviável a reserva da vaga pretendida. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão impugnada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito